Tribunal: TCU
Processo: 020.464/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis prejuízos para a União e para a Petrobras decorrentes da majoração do pagamento de royalties relativos à produção de petróleo e gás a municípios beneficiados por ações judiciais patrocinadas por advogados sobre os quais pesam suspeitas, entre outras, de obter favorecimento indevido ou direcionamento de contratações públicas mediante a intermediação de entidade sem fins lucrativos.

Inteiro teor:
Acórdão 276/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) , Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de " apurar possíveis prejuízos para a União e para a Petrobras decorrentes da majoração do pagamento de royalties relativos à produção de petróleo e gás a municípios beneficiados por ações judiciais patrocinadas por advogados sobre os quais pesam suspeitas, entre outras, de obter favorecimento indevido ou direcionamento de contratações públicas mediante a intermediação de entidade sem fins lucrativos "; Considerando que, por intermédio do despacho à peça 9, autorizei a realização de fiscalização na modalidade inspeção destinada a suprir as lacunas de informações e apurar possíveis irregularidades na Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) relativamente ao seu mister de distribuição dos royalties associados à produção de petróleo e gás entre os entes federativos; Considerando que a Unidade Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) realizou inspeção na ANP, cujo resultado do trabalho foi o Relatório de Inspeção (peça 23) , no qual foi avaliada a regularidade da atuação da ANP em processos associados à entidade sem fins lucrativos Associação Núcleo Universitário de Pesquisas, Extensão e Consultoria (Nupec) ; Considerando que, no que se refere aos processos administrativos no âmbito da ANP relacionados a processos de revisão de percentuais de distribuição de royalties , a unidade técnica entende que " não houve autuação de processo administrativo com participação da Nupec, direta ou indiretamente, no âmbito da ANP desde 2017. Ou seja, de maneira formal, não há que se falar em favorecimento da entidade Nupec no âmbito administrativo "; Considerando que, quanto aos processos autuados na ANP para dar cumprimento às decisões judiciais que têm como parte a entidade Nupec, a equipe técnica identificou 25 processos desde 2017 e, após a análise aprofundada de 6 deles, concluiu que " Ao comparar a outros processos sem envolvimento, direto ou indireto, da Nupec, observou-se que a atuação segue os trâmites formais e técnicos padronizados, sem qualquer indício de que tenha havido algum comportamento indevido em prol dos interesses da entidade sob suspeição. "; Considerando que, no que concerne aos controles internos da ANP, a unidade técnica chegou à conclusão de que " não há elementos que indiquem a existência de falha nos controles internos da ANP no que tange à definição, alteração e revisão dos percentuais de participações governamentais relacionadas a exploração e produção de petróleo e gás natural "; Considerando que, em decorrência de procedimento de auditoria, foram encontrados vínculos entre gestores da ANP e procuradores federais e os advogados da empresa Nupec, vínculos esses que foram considerados de baixo potencial de enfraquecer o sistema de controle interno daquela agência reguladora, uma vez que não expuseram nenhuma relação crítica - próxima; Considerando, no entanto, que, devido à complexidade do tema e da vasta experiência em matéria de excepcional singularidade, em tese, a Nupec reúne os requisitos legais para as contratações entabuladas por municípios; Considerando que, conforme assentado no TC- Processo 016.376/2021-8 , existem mais de 800 (oitocentos) processos associados a discussões judiciais sobre a divisão dos royalties e participações especiais, o que pode causar ineficiência administrativa e insegurança jurídica, de maneira que a ANP deve buscar meios de reduzir esse número de ações judiciais sobre o tema, utilizando-se, por exemplo, de acordos extrajudiciais ou soluções pacíficas de conflitos; Considerando que, dessa forma, a unidade técnica (peças 23-25) propôs conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 33, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 81, I, da Lei 8.443/1992 e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, juntamente com a cópia do Apêndice I deste relatório (peça 22) , destacando a classificação sigilosa do referido apêndice e informando que a respectiva decisão, inclusive relatório e voto, poderão ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos, nos termos do Memorando-Circular Segecex 45/2017; c) dar conhecimento desta decisão ao Gabinete do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado; e d) arquivar o presente processo, com base no art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.464/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. 1.2. Unidade jurisdicionada: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) . 1.3. Responsáveis: não há. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: não há.